Tribunal: STF
Processo: RE 1399116
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 54), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDoc 47):



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REGIME MILITAR. PERSEGUIÇÃO E PRISÃO POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA. IMPRESCRITIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. Apelações interpostas em face da sentença que, na presente ação onde se persegue a compensação de danos morais supostamente sofridos em razão de prisão, perseguições e tortura durante a ditadura militar julgou procedente o pedido, para condenar a União Federal na obrigação de pagar à parte autora o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com correção monetária desde 13/11/2002 e juros de mora a partir de sua publicação, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para as condenações da Fazenda Pública.



    2. As pretensões indenizatórias decorrentes de violação dos direitos fundamentais durante o Regime Militar são imprescritíveis, não se aplicando o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932, seja a ação ajuizada pelo próprio ofendido ou por seus herdeiros, conforme entendimento assente do STJ (AgInt no REsp 1524498/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 20/02/2019; AgRg nos EDcl no REsp 1328303/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). Ressalva do entendimento pessoal do Relator, no sentido de que a imprescritibilidade é apenas da pretensão de assegurar o exercício do direito da personalidade ou de fazer cessar sua violação.



    3. O STJ também firmou o entendimento de que "é possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei n. 10.559/2002 (Lei da Anistia Política)", ante seus fundamentos e fins diversos (Súmula 624/STJ).



    4. Alega o autor que foi perseguido e preso por motivações políticas durante o regime militar, sendo submetido a torturas físicas e psicológicas.



    5. A perseguição política encontra-se comprovada. Como bem ressaltado na sentença, a partir dos documentos constantes dos autos é possível reconstruir os fatos ocorridos ao autor e que fundamentam o seu pedido, no seguinte sentido: "Em 24/01/1972, o demandante foi preso, em razão de acusações de participação em "atividade subversiva". Essa prisão se deu em um episódio dramático, de fuga e perseguição, em que um colega do autor foi morto, como relatado na informação nº 163- -B-E/2 do Exército Nacional (fls. 27/29). Após esse fato, o autor permaneceu preso preventivamente. Foram instaurados contra ele pelo menos 08 inquéritos, nos quais foi denunciado pela prática de condutas enquadradas na então vigente Lei de Segurança Nacional (Decreto-Lei nº 898/1969). Em alguns interrogatórios, pode-se perceber que o ora autor denunciou ter sofrido maus-tratos e torturas, assim como suas irmãs, sendo curioso notar que, nos processos em que fez tais declarações, ele foi absolvido. Mesmo assim, foi condenado a penas que, somadas, atingem 50 anos de reclusão e de 40 anos de suspensão de direitos políticos (processos nº 25, 40, 42 e 43/72, já que os demais foram arquivados ou resultaram em absolvição). A prisão do demandante em 24/01/1972 e todos os atos que se seguiram a ela decorreram de sua participação em atividades que, àquela época, eram descritas como "subversivas", o que significa que tiveram motivação unicamente política, ou seja, fundavam-se nas atividades políticas do demandante, de oposição ao governo ditatorial de então". Não se identifica, dentre os documentos apresentados, informação sobre a data de soltura do demandante, pelo que se adota aquela registrada na decisão proferida pela Comissão de Anistia, ou seja, o dia 31/12/1979, perfazendo quase 08 anos de prisão.



    6. Ao contrário do considerado pelo julgador de origem, as declarações prestadas pelo autor, durante a tramitação dos inquéritos, não se mostram suficientes para a comprovação de que foi vítima de atos de tortura, de modo que, apesar do contexto indicar a possibilidade de agressão, esta não deve ser levada em consideração para aferir a extensão do dano.



    7. São inegáveis dos danos morais decorrentes de atos praticados por agentes do governo contra cidadão brasileiro, em virtude de perseguição e prisão por motivos políticos, diante do que há de ser reconhecida a responsabilidade civil da União à luz do art. 37 § 6º da CF/1988.



    8. Tratando-se de danos morais, o valor da indenização deve ser apto a compensar os prejuízos sofridos, sem enriquecimento imotivado, produzindo em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo erro. O bom-senso e a razoabilidade são imprescindíveis na busca da composição do dano, devendo o magistrado atentar para as condições das partes, inclusive para o potencial econômico-social do lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas, analisar todos os aspectos do processo, como forma de transformá-los - caso configurado o dano moral - em um quantum monetário. Para tal fixação, serão observados os fatos e todas as suas circunstâncias.



    9. No caso, reconhecida a perseguição política sofrida pelo autor, no período de 13.12.1968 a 31.12.1979, e sua prisão por quase 08 anos, ainda que afastado o reconhecimento de danos por atos de tortura, tem-se que o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e suficiente à compensação dos prejuízos sofridos, mormente se considerado que já foi concedida a reparação econômica prevista na Lei nº 10.559/2002, no valor de 100.000,00 (cem mil reais) (PROCESSO: 08121501220184058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 15/04/2021; PROCESSO: 08000538520154058102, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 20/02/2020).



    10. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, impõe-se a reforma da sentença, nos termos pretendidos pelos recorrentes, para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (Súmula n° 54 do STJ) e da correção monetária na data do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do STJ).



    11. Apelações parcialmente providas. Condenação da União ao pagamento de honorários recursais, majorados os honorários de sucumbência em um ponto percentual (art. 85, § 11, do CPC). 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade ao art. 100 da Constituição Federal (eDoc 54, e-STJ fl. 295), sustentando, em síntese, que:



    [...] o acórdão deve ser reformado para que seja declarada a ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito com fulcro no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que dispõe que as dívidas passivas da União, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 



    [...] não se tratando, no caso, do admissível controle judicial do processo administrativo fundado na Lei nº. 10.559, de 2002, ao não se aventar a hipótese de revisão do montante da devida reparação do Estado, nada justifica, nos moldes constitucionais vigentes, o deferimento de outra indenização qualquer, se correlacionada à Anistia Política, sujeita à apreciação originária do Poder Judiciário. 



    [...]



    A rigor, a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) representa condenação por demais excessiva ao ente público, mormente considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito e o fato de que o recorrido já recebeu uma parcela considerável a título de reparação em razão de sua condição de anistiado. 



    Recebidos os autos, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 103):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANISTIADO POLÍTICO. PERSEGUIÇÃO E PRISÃO POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA. REGIME MILITAR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. IMPRESCRITIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o apelo extremo. 



    1. Constato, desde logo, que o tema concernente à suposta transgressão aos preceitos inscritos no art. 100 da Constituição não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco foi suscitado em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    2. De outro lado, quanto aos demais tópicos das razões do recurso extraordinário, observo que a parte recorrente não mencionou quais os dispositivos constitucionais teriam sido supostamente violados pelo acórdão recorrido. 



    Assim, caracterizada a deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o verbete n. 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte (ARE 1.218.799 AgR, ministro Dias Toffoli, ARE 1.288.495 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. [...]



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Luiz Fux)



    3. Não obstante referido óbice de ordem processual, do que se extrai das alegações recursais – i. prescrição; ii. indevida reparação do Estado;  e iii. redução do valor arbitrado a título de indenização – , consigno que em diferentes ocasiões, o Supremo Tribunal Federal tem negado provimento a recursos extraordinários similares ao presente, por entender que a matéria se de reveste de natureza infraconstitucional, daí se caracterizando a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



    Ademais, a controvérsia seria solucionada com reexame fático- -probatório, de forma a atrair a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços há – entre outros –, os seguintes precedentes: ARE 925.476 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.075.140 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.165.789 AgR, ministro Celso de Mello; ARE 1.387.685, ministro Luiz Fux; RE 1.160.086, ministra Cármen Lúcia; RE 1.221.238, ministro Gilmar Mendes; RE 1.398.888, ministro Luiz Fux:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. [...] 



    (ARE 1.088.827, AgR, ministra Cármen Lúcia; Plenário, DJe 9 de maio de 2018 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. PRISÃO E EXPULSÃO DO EXÉRCITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DANOS MORAIS. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    (ARE 1.316.603, AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 25 de maio de 2021 – meus grifos)



    4. Anoto, finalmente, que o tema relativo à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado em sede de indenização por danos morais não tem repercussão geral (ARE 743.771 RG, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 665); e, para além disso, encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula/STF a revisão da correta aferição da indenização àquele título fixada.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. [...]



    (ARE 1.286.031 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 12 de março de 2021)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 743.771 RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe interposição de recurso extraordinário.



    2. O tema relativo à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado em sede de indenização por danos morais não tem repercussão geral (ARE 743.771 RG, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 665); e, para além disso, encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo a revisão da correta aferição da indenização àquele título fixada.



    (ARE 1.390.055 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 23 de novembro de 2022)



    5. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    6. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator